Tribunal: TJDFT
Processo: 0732554-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732554-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B.M.O.S. ANDAIMES MARTINS EIRELI - ME AGRAVADO: THAIS PEREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por B.M.O.S ANDAIMES MARTINS EIRELI, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, em ação de execução de título extrajudicial proposta em desfavor de THAIS PEREIRA DE SOUZA, ora executada/agravada, nos seguintes termos (ID Num. 103170531 - autos de origem): "O art. 139, IV, do CPC/15 deve ser interpretado em conjunto com os arts. 8o e 805 do mesmo diploma legal. Não é finalidade do processo de execução a punição pessoal do inadimplente. Não bastasse, as medidas pleiteadas, além de restringir direitos individuais, refletem em esfera jurídica diversa da patrimonial e não alteram a circunstância de inexistência de bens em nome do devedor. Portanto, não se mostram eficazes para a satisfação do crédito. Ante o exposto, indefiro o pedido de apreensão da CNH e passaporte do executado, de bloqueio de seus cartões de crédito, bem com bloqueio de serviços de telefonia/internet fixa e móvel. Encaminhem-se os autos à suspensão, conforme determinado ao ID 102106195". Na origem, informa a agravante ter esgotado todos os meios disponíveis para alcançar o crédito exequendo no feito executório proposto. Informa que a executada possui patrimônio atingível, mas que tem se furtado ao pagamento devido. Nesse contexto, com o fito de forçar a devedora a honrar o pagamento atinente ao crédito devido, a exequente requereu ao Juízo a quo a adoção das chamadas medidas atípicas, pertinentes à suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da agravada, bloqueio de cartão de crédito, apreensão de passaporte, bloqueio de serviços de telefonia, entre outros. Indeferido o pedido supracitado, a agravante interpôs o presente recurso, o qual requer seja recebido com o efeito suspensivo. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Da análise dos autos, não se extrai a probabilidade do direito alegado pela recorrente. Conforme tem entendido esta Colenda Corte de Justiça, mostra-se desarrazoada a adoção de medidas coercitivas (suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH, apreensão de passaporte e outras), com a finalidade de coagir o devedor a satisfazer o crédito em execução, pois é o seu patrimônio, e não a pessoa do devedor, que deve responder pela dívida. Registre-se que, embora o art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, permita ao Juiz "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária", a adoção de tais medidas tem caráter excepcional, sendo justificável apenas diante das peculiaridades de cada caso, principalmente, diante da demonstração de fortes evidências acerca de obstrução ou fraude pela parte executada, o que não se mostra flagrantemente demonstrado nos autos originais. Note-se que, conforme afirmado pela credora agravante na petição em que fizera o pedido indeferido, nos autos originais, "existem apenas fortes indícios de que a exequenda está ocultando seu patrimônio", o que demonstra a inexistência de provas inequívocas, as quais seriam indispensáveis para eventual concessão das medidas atípicas pleiteadas (ID Num. 103077129 - autos originais). Como antes relatado, nesse sentido tem entendido este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. SUSPENSÃO DO PASSAPORTE E DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH. DESPROPORCIONALIDADE. 1. Consoante o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, o magistrado deve determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias que assegurem o cumprimento da ordem judicial. 2. Embora a legislação processual permita a adoção de medidas coercitivas que garantam a efetividade da tutela jurisdicional, impondo, mesmo em caso de execução de quantia certa, restrições ao devedor, essa previsão legal deve ser interpretada de forma sistemática, observando os limites impostos pelo ordenamento jurídico. 3. Mostra-se desarrazoada a adoção de medidas coercitivas (suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH e apreensão de passaporte), com a finalidade de coagir o devedor a satisfazer o crédito em execução, pois é o seu patrimônio, e não a sua pessoa do devedor, que deve responder pela dívida. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1176433, 07181542920188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no PJe: 7/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH E DO PASSAPORTE DO DEVEDOR. DIRETRIZES DO C. STJ. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. cadastros de proteção ao crédito. PEDIDO DE INCLUSÃO. ART. 782, § 3o, DO CPC/15. DEMONSTRAÇÃO DE INVIABILIDADE DO CADASTRAMENTO EXTRAJUDICIAL. ÔNUS DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. O inciso IV do artigo 139 do CPC/15 admite a adoção de medidas indutivas ou coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento da ordem legal, desde que a providência seja adequada e razoável. 2. Nos termos das diretrizes fixadas pelo c. STJ, "a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.". 3. Na hipótese dos autos, não restou demonstrado como a suspensão da CNH e do passaporte da parte agravada repercutiria no resultado útil da execução, tendo o pedido de restrição fundamento somente no fato de a parte agravante não ter obtido êxito na busca de bens passíveis de penhora. 4. A faculdade prevista no art. 782, § 3o, do CPC/15 deve ser adotada apenas quando o credor demonstrar impossibilidade ou, no mínimo, peculiar dificuldade para realizar o cadastramento de forma extrajudicial. 5. Se a parte agravante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, qual seja, o de comprovar a inviabilidade de cadastrar o nome da parte devedora nos órgãos de proteção ao crédito, deve ser mantida a r. decisão que indeferiu o pedido de inclusão do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1376481, 07247736720218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no PJe: 11/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Assim, não demonstrada a necessária proporcionalidade das medidas pleiteadas no caso concreto, ausente o requisito necessário à concessão da medida liminar vindicada, o que impõe a desnecessidade do recebimento do presente agravo de instrumento no efeito suspensivo. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 18 de outubro de 2021 16:47:28. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora